Tribunal: TJDFT
Processo: 0707426-80.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. PACIENTE PORTADORA DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. ALEGAÇÃO DE CONLUIO ENTRE MÉDICA, CLÍNICA E EX-COMPANHEIRO. ESCRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Observa-se o respeito ao comando da Lei no 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, na medida em que verificada que internação psiquiátrica involuntária foi realizada mediante laudo médico, circunstanciado, assinado por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina onde localizada a clínica especializada.
2. A parte autora deixa de cumprir com seu ônus probatório quando não demonstra ter havido o alegado conluio entre o seu ex-companheiro, a médica psiquiatra assistente e a clínica, no sentido de criarem situação irreal para impor a sua internação involuntária.
3. Conclui-se que os demandados agiram no estrito cumprimento de seu dever legal de cuidado, zelo e assistência à Autora, que, diante de histórico de transtorno psiquiátrico e de episódios de agressão, demonstrou necessitar de atendimento rápido e eficaz, a fim de não sofrer problemas mais graves do que aqueles experimentados com a situação de conflito familiar.
4. A internação involuntária de paciente portadora de transtorno psiquiátrico, por si só, embora possa lhe causar desagrado, não constituiu circunstância capaz de lhe provocar dano moral, dada a prevalência da garantia à saúde e porque demonstrada a necessidade de prevenir risco à sua integridade física e à de seus filhos menores.
5. Julga-se ausentes os requisitos configuradores da responsabilidade civil, seja porque não demonstrada a prática de conduta contrária ao dever legal dos requeridos, seja porque não demonstrado o alegado dano moral.
6. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais são majorados de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, com suporte no §11 do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa, na forma do §3o do art. 98 do CPC.
7. Apelo desprovido.